Tribunal: TJES
Processo: 5004957-24.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Seguro; Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004957-24.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDE MOURA DE JESUS JUNIOR
RECORRIDO: AIG SEGUROS BRASIL S.A.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO. PENDÊNCIA DE DOCUMENTOS A CARGO DO SEGURADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE ENVIO. FATO NÃO IMPUTÁVEL À SEGURADORA DEMANDADA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5004957-24.2023.8.08.0011

Recorrente: VALDE MOURA DE JESUS JUNIOR

Recorrida: AIG SEGUROS BRASIL S/A

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 7068157).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
VALDE MOURA DE JESUS JUNIOR
,

verifico que o recorrente sustenta, em síntese, que a sentença de 1º grau deve ser reformada, com a procedência de seus pleitos autorais (danos materiais e morais), aduzindo falha na prestação de serviços pela parte recorrida em razão da não cobertura do seguro contratado em decorrência do sinistro suportado, apesar do envio de toda a documentação solicitada pela seguradora, consoante comprovado nos autos.

O juízo de origem prolatou sentença terminativa (art. 485, VI, do CPC), sob o fundamento de que a parte recorrente não comprovou o envio, à seguradora recorrida, de toda a documentação necessária para avaliação do sinistro (tampouco apresentou nos autos a documentação pertinente), caracterizando, desse modo, ausência de uma das condições da ação (interesse de agir).

Após tais considerações e em análise detida à prova documental produzida nos autos, entendo que a sentença de 1º grau deve ser mantida integralmente, inclusive pelos seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Com efeito, a parte recorrente não comprovou o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), ônus que lhe incube, isto porque, nos próprios
e-mails
colacionados pela mesma no ID 7067962) e pela parte recorrida no ID 7068142, é possível verificar que em diversas oportunidade houve a cobrança do envio de toda a documentação necessária para regulação do sinistro (inclusive posteriores a 06/01/23), que não foi atendido em sua integralidade.

Ademais, consoante acertadamente asseverado pelo juízo originário, a parte recorrente sequer colacionou ao presente caderno processual toda a documentação necessária para a regulação do sinistro, limitando-se a apresentar os
e-mails
trocados com a parte recorrida e as conversas mantidas com a mesma.

Desse modo, apesar de ter comunicado o sinistro à seguradora recorrida, o recorrente não apresentou os documentos solicitados durante o procedimento de regulação de sinistro, situação que sequer foi remediada com a ajuizamento da presente demanda, agindo com acerto o juízo de origem ao determinar a extinção do processo, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir do recorrente.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
VALDE MOURA DE JESUS JUNIOR

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)